Tribunal: TJBA
Processo: 8044132-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044132-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GERSON GOMES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ADRIANO JUNIOR ALVES MEDRADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JUAZEIRO, VARA DO JÚRI Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Gerson Gomes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, alegando excesso de prazo na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, permanecendo o paciente preso preventivamente desde 05/02/2025. De acordo com a denúncia, no dia 14 de agosto de 2004, por volta das 23h45, no primeiro arco da ponte Presidente Dutra, em frente à Agência dos Correios e Telégrafos, Juazeiro, o ora paciente de forma cruel espancou a vítima causando-lhe a morte. O ato delitivo foi motivado porque a vítima furtou uma espingarda calibre 12 da residência do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, configurando constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não resultando de mera soma aritmética, mas variando conforme as peculiaridades de cada processo. 4. Apenas a demora injustificada, decorrente de culpa ou desídia atribuível ao Juízo ou ao Ministério Público, devidamente comprovada, pode configurar a ilegalidade do cerceamento imposto. 5. O exame dos autos revela circunstâncias fáticas particulares que afastam a alegação de excesso de prazo. O paciente foi denunciado em 2009 pela prática de homicídio qualificado, permanecendo foragido por aproximadamente 16 anos até sua captura em fevereiro de 2025, demonstrando inequívoco intuito de esquivar-se da aplicação da lei penal. A audiência de instrução realizou-se em maio de 2025, sendo concedido prazo para alegações finais ao Ministério Público. Conforme constatado em consulta aos autos originários, o Parquet efetivamente apresentou suas alegações no mesmo dia da prestação dos informes a este Tribunal, encontrando-se o processo aguardando 6. Inexiste constrangimento ilegal quando o Ministério Público apresenta alegações finais em prazo razoável, especialmente considerando que o réu permaneceu foragido por período prolongado, demonstrando desprezo pelas instituições judiciárias e risco de nova evasão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do excesso de prazo na fase de alegações finais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do processo. 2. Não configura excesso de prazo quando o Ministério Público apresenta as alegações finais dentro do contexto processual, especialmente em casos onde o réu permaneceu foragido por longo período." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 75.057/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/11/2016. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n°. 8002632-65.2022.8.05.0036, tendo como impetrante o advogado Adriano Júnior Alves Medrado (OAB/BA 27.088-D) e como paciente Gerson Gomes dos Santos. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .